Tribunal: TJMT
Processo: 1000688-93.2022.8.11.0000
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000688-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (AGRAVANTE), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ORDALINO GUIDINI - CPF: 207.931.891-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), Fazenda Pública de Mirassol D' Oeste (AGRAVANTE), ORDALINO GUIDINI - CPF: 207.931.891-87 (AGRAVADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MPEMT - MIRASSOL D ́OESTE (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento n. 1000688-93.2022.8.11.0000

Origem:
1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D'Oeste

Agravante:
Município de Mirassol D’oeste

Agravados:
Ministério Público do
Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data de julgamento:
28/03/2023

Ordem na pauta: 05

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO CONSTITUCIONAL – SAÚDE PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINADA A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – TEMA 793 DO STF - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Assim, não se vislumbra uma imposição ao Juízo, de direcionamento das demandas conforme as regras infraconstitucionais de descentralização e hierarquização administrativas.

A possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde foi admitida em sede de julgamento de recurso sob o rito dos repetitivos perante o Superior Tribunal de Justiça (Tema 84).

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte que é ré no feito de nº 1002933-78.2021.8.11.0011, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D ́Oeste, ante decisão interlocutória proferida naqueles autos, que deferiu o pedido de liminar para que o Município de Mirassol D ́Oeste e o Estado de Mato Grosso fornecessem o tratamento de internação compulsória ao paciente Ordalino Guidini.

O agravante sustenta que a decisão proferida está a lhe impor obrigação que não seria de sua competência, cabendo ainda o direcionamento exclusivo ao Estado de Mato Grosso, aplicando-se o TEMA 793 do STF.

Ademais, argumenta a impossibilidade de bloqueio de suas verbas visando efetivar a medida diferida.

O agravo foi inicialmente distribuído ao e. TJMT, o qual reconheceu sua incompetência para julgamento da demanda, pois o valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos, sendo declinada a competência para esta Turma Recursal.

Após a realização do juízo de admissibilidade, este Relator declarou prejudicada a análise do pedido de tutela de urgência.

Em contrarrazões (ID 131302680), o agravado postula pelo improvimento do presente recurso.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual que atua perante esta E. Turma Recursal opinou pelo desprovimento do agravo (ID 131485681).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, "caput", ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e, no artigo 6º, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado (ampla acepção).

É notória a responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados no que pertine ao atendimento de prestações de saúde pública, de tal forma que o Tema 793 do STF, invocado pelo agravante, tem sido interpretado no sentido de que qualquer dos entes pode figurar no polo passivo de demanda que busque o acesso à saúde assegurado pela Constituição, não se vislumbrando uma imposição ao Juízo, de direcionamento das demandas conforme as regras infraconstitucionais de descentralização e hierarquização administrativas.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

FAZENDA PÚBLICA – DIREITO A SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CORREÇÃO DE SINDROME DO TÚNEL DO CARPO – NECESSIDADE COMPROVADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – TEMA N. 793 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade do Município o fornecimento do tratamento perseguido por portador de enfermidade e hipossuficiente, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade existente entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública.

(N.U 1003237-43.2022.8.11.0011, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECEITUÁRIO MÉDICO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS RELACIONADAS AO DIREITO À SAÚDE. TEMA N. 793-STF. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO DE MATO GROSSO QUANDO O TRATAMENTO FOR DE ALTO CUSTO. ALTO CUSTO NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a é o Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da Republica, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Agravo de Instrumento improvido.

(TJ-MT 10171096120228110000 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/11/2022)

Ressalva-se, na hipótese, a possibilidade de eventual direito de regresso entre os entes federativos, na fase oportuna e quando a modalidade da prestação exigir.

Assim,
reconhecida pelo Juízo a necessidade do tratamento face ao cenário posto na inicial do feito objurgado, não se verifica equívoco na decisão que determinou o cumprimento da prestação por todos os demandados, visto que a solidariedade nessa temática possui fundamento constitucional
.

Destarte, no que concerne ao bloqueio de verbas públicas, entendo que deve ser mantida a decisão que determinou a constrição em caso de descumprimento da obrigação de fazer, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde e realizar todos os procedimentos que forem necessários ao tratamento da parte autora.

Nessa senda, o art. 536 do CPC confere ao juiz poderes para a imposição de outros meios coercitivos para assegurar a efetividade das decisões judiciais que são menos prejudiciais ao ente público e garantem maior efetividade, uma vez que a imposição de astreintes não atende aos interesses do bem comum, pois é a própria sociedade que suporta o ônus da decisão e, principalmente, não garantem maior efetividade à decisão judicial.

A propósito, a possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde foi admitida em sede de julgamento de recurso sob o rito dos repetitivos perante o Superior Tribunal de Justiça (Tema 84),
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ
.

(STJ, REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23-10-2013, DJe 6-11-2013).

Nessa toada é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — DIREITO À SAÚDE — DESCUMPRIMENTO — NECESSIDADE DO BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA — COMPATIBILIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — CONSTATAÇÃO — RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível.

Tratando-se de fornecimento de medicamentos ou realização de cirurgia, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

(N.U 1008459-64.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE LIMINAR – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – NECESSIDADE RECONHECIDA EM TUTELA ANTECIPADA – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL – BLOQUEIO DE VERBAS – POSSIBILIDADE – AGRAVO PROVIDO.

Demonstrada a necessidade do tratamento cirúrgico prescrito ao paciente pelo médico responsável, cabe ao Poder Público fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Descumprida a ordem judicial que determina a realização de procedimento cirúrgico de urgência, cabível o bloqueio de verbas públicas para o seu atendimento, resguardando, assim, o direito à saúde e à dignidade humana”

(TJMT, Agravo de Instrumento n. 1019139-74.2019.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; data do julgamento: 23.6.2020; data da publicação: 12.8.2020).

Com essas considerações, conheço do

presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023